Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação cível. Processo civil. Ação de obrigação de fazer. Honorários sucumbenciais. Valor da causa. Honorários irrisórios. Fixação por equidade. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
I – Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a reconvinte/apelada a pagar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor do reconvindo/apelante.
II – Questão em discussão
2. A questão controvertida nos autos versa tão somente quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
3. O art. 85, §8o do Código de Processo Civil prevê que, dentre outras hipóteses, “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.
4. In casu, o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais com base no valor da causa gera honorários irrisórios, de forma que deve ser adotado o critério insculpido no art. 85, §8o do CPC, qual seja, a equidade.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de majorar os honorários sucumbenciais para R$ 700,00 (setecentos reais), em favor do autor/apelante, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
---------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§2o e 8o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1755254, 0708097-70.2023.8.07.0001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1408284, 0707341-48.2020.8.07.0007, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 16/03/2022.